Tribunal: TJBA
Processo: 8019744-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8019744-12.2022.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO(S): FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JUNIOR, LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, CELSO DAVID ANTUNES

EMBARG
ADA: MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS

ADVOGADA(S):LOUÍSE CERQUEIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com pedido de efeitos modificativos, contra o julgado que deu provimento parcial ao Apelo interposto pela Instituição Financeira, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 8019744-12.2022.8.05.0080, ajuizada em razão de empréstimo consignado declarado nulo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, quanto à configuração do dano moral e à fixação do valor da indenização;
e
estabelecer se é cabível a modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O
julgado
apresenta fundamentação clara e coerente
, no tocante
à caracterização do dano moral, com base na ausência de comprovação da relação jurídica e na falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5. A decisão embargada também embasa de forma adequada a manutenção do valor indenizatório, demonstrando que o montante arbitrado observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com a decisão, não se identificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios ou a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8019744-12.2022.8.05.0080
, em que figura como Embargante

o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,
sendo

Embargad
a

MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.